Tribunal: TJPA
Processo: 0810829-11.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810829-11.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE SANTANA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE E NÃO RAZOABILIDADE EM REGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, realizada aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
José Henrique
Santana, em irresignação à decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, de determinar a regressão do agravante ao regime semiaberto, sob o fundamento de que este cometera falta grave (prática de um novo delito).

As razões recursais voltaram-se à desproporcionalidade e não razoabilidade do ato impugnado, haja vista a revogação, de ofício, da prisão preventiva do agravante no processo originador da suposta falta grave, culminando com o seguinte pleito (Num. 6612185): “desconstituição da regressão cautelar, para que o recorrente continue a cumprir pena em regime aberto, até decisão final do respectivo PDP”.

Aberta vista à recorrida, esta respondeu posicionando-se a favor do conhecimento e provimento do recurso (Num. 6612188).

Concluso ao juiz, este sustentou a sua decisão (Num. 6612191).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Num. 7504004).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Pois bem.

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), dispõe, em seu artigo 118, inciso I: “A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
praticar fato definido como crime doloso ou falta grave”. Isso, consoante posicionamento firmado na jurisprudência pátria, pode se dar, inclusive, cautelarmente.

É importante ressaltar, outrossim, o teor da Súmula 526 do Superior Tribunal de Justiça: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".

Ao determinar a regressão ao regime semiaberto para o agravante, o magistrado da execução fundamentou, suficientemente, sua decisão, de acordo, portanto, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, destacando que a conclusão do procedimento não o vinculava.

Nesse contexto, não há como acolher as alegações do presente recurso.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A relativização da supressão de instância é inviável quando não configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício.

2.
No curso da execução da pena, a prática de ato definido como crime doloso configura falta grave que legitima a regressão de regime prisional (arts. 52 e 118, I, da Lei de Execução Penal), ainda que não transitada em julgado eventual sentença penal condenatória do novo delito.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC 551.690/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Em relação à posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.

2. Diante disso, é de se registrar que
a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta a regressão de regime, a alteração da data-base para a obtenção de novos benefícios na execução da pena - à exceção do livramento condicional, do indulto e da comutação da pena -, e a perda de até 1/3 dos dias remidos, nos exatos termos do entendimento da Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.364.192/RS, sob o rito de recurso repetitivo (CPC, art. 543-C), consolidado nas Súmulas 441, 535 e 534 do STJ.

3. Agravo regimental improvido. (Destaquei)

(AgRg no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao agravo em execução.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 22/02/2022